Tribunal: TJES
Processo: 5006502-91.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006502-91.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIRACANJUBA PRO-CAMPO LTDA
RECORRIDO: DANIELY CRISTINA RIBEIRO VIANA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006502-91.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
PIRACANJUBA PRO-CAMPO LTDA (LATICÍNIOS BELA VISTA
LTDA
)

RECORRIDO:

DANIELY CRISTINA RIBEIRO VIANA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CORPO ESTRANHO PRESENTE EM LEITE CONDENSADO. RISCO À SAÚDE CONFIGURADO MESMO QUE NÃO COMPROVADA A INGESTÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
DANIELY CRISTINA RIBEIRO VIANA
em face de
PIRACANJUBA PRÓ-CAMPO LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma caixinha de leite condensado da marca da recorrente, mas ao abrir o produto e após o seu marido consumir um pouco, notou que estava saindo um corpo estranho de dentro da embalagem, o que colocou toda a família em risco.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 2457444, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que foi indeferido o pedido de prova pericial, o que acarretou em sua condenação, visto que se faz necessária a perícia para saber se o corpo estranho decorreu de falha no processo de fabricação ou de um elemento que se desenvolveu por um processo natural de um alimento exposto ao ar.

Argui, também, preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de documento essencial e, no mérito, dispõe que as provas trazidas pela recorrida são imprestáveis por terem sido produzidas unilateralmente e que não houve o consumo alegado na exordial., não restando configurado o dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente alega a imprescindibilidade da realização de perícia técnica tanto em sua fábrica quanto no produto adquirido, e que os documentos trazidos pela recorrida foram produzidos unilateralmente.

Entretanto, consigno que a pretensão referente a prova pericial não merece ser acolhida, visto que foi pedida a realização da prova pericial na fábrica da recorrida o que não contribuirá para o deslinde da demanda, uma vez que a perícia seria realizada muito após a fabricação do produto objeto da demanda e, também, no produto adquirido, o que da mesma forma não é possível, haja vista que este não mais existe, já que se trata de produto perecível, sendo impossível conservá-lo durante todo o decurso do processo.

Além disso, as provas constantes nos autos mostram-se suficientes ao deslinde da causa, pelo que, desnecessária a realização de perícia, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar arguida.

Quanto ao argumento que a parcial procedência se deu com base nas provas juntadas aos autos pela recorrida, de forma unilateral, não merece prosperar, posto que é plenamente válido para comprovar o fato constitutivo do seu direito juntar aos autos fotos e vídeos, sendo incontestável o seu conteúdo.

Outrossim, o parágrafo 1º do art. 12 do CDC, dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera e, no presente caso, o corpo estranho encontrado no produto da recorrente configurou uma situação de risco ao consumidor.

Sobre o argumento que não foi comprovado que houve o consumo, bem como que a recorrida não possui legitimidade ativa por alegar que quem consumiu foi o esposo, entendo que tais alegações não guardam valor, visto que a autora foi quem adquiriu o produto e, para a configuração dos danos morais, não se faz necessária a ingestão do alimento, se configurando apenas com a exposição ao risco de lesão à sua saúde e incolumidade física e psíquica.

Também mostra-se irrelevante a juntada de nota fiscal do produto a fim de demonstrar quanto tempo decorreu entre a aquisição e a utilização deste, tendo em vista que comprovadamente encontrava-se dentro do prazo de validade.

Neste sentido é o entendimento assente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO
. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos”. 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/10/2021.
(original sem destaque)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, o valor arbitrado (R$5.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Dessa forma, entendo que a r. Sentença deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.